Tribunal: TJSP
Processo: 2081287-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Liquidação por arbitramento – Benfeitorias – Decisão agravada homologou o valor da avaliação em R$ 368.650,00 (valor das benfeitorias descontada a quantia necessária para regularização da obra) – Executada alega que decisão contraria a conclusão do laudo – Perito que, em último esclarecimento prestado, alterou o valor das benfeitorias nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual – Liquidação por arbitramento – Benfeitorias – Decisão agravada homologou o valor da avaliação em R$ 368.650,00 (valor das benfeitorias descontada a quantia necessária para regularização da obra) – Executada alega que decisão contraria a conclusão do laudo – Perito que, em último esclarecimento prestado, alterou o valor das benfeitorias nos termos requeridos pela executada – Alteração feita sem que a conclusão sobre o padrão da construção tenha sido alterado – Valor das benfeitorias que deve corresponder ao exato padrão da construção – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.